Tribunal: TJSP
Processo: 1511784-80.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1511784-80.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes BRUNO DE SOUZA CARDOSO, MARCOS VINICIUS
MAURICIO ANDRADE RODRIGUES e VICTOR DOS SANTOS MONTEIRO, é
embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511784-80.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15.407
2
Voto no 15.407
Embargantes: Victor dos Santos Monteiro;
Bruno de Souza Cardoso e
Marcos Vinícius Maurício Andrade
Rodrigues.

Embargos de declaração. Erro material nas penas de
Marcos Vinicius e Bruno. Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da
defesa, a fim de (i) absolver os acusados da imputação referente ao
crime de corrupção de menores, bem como (ii) reduzir as penas relativas
ao crime de roubo. Alega-se, em suma, erro no cálculo das penas finais
de Marcos Vinicius e Bruno.
É o relatório.
2. Tem razão a defesa.
3. Com efeito, conforme consta do aresto, ao
final da segunda fase da dosimetria da pena, as penas de Marcos
Vinícius e Bruno foram estabelecidas em 24 anos de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, em razão da tentativa,
houve redução em 1/3, diante da tentativa, o que enseja uma reprimenda
final de 16 anos de reclusão e pagamento de 8 dias-multa (e não 16 anos
e 8 meses de reclusão, como constou da sentença).
Cuida-se de erro material, que pode ser sanado
nesta via.
4. Ante o exposto, acolho os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511784-80.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 15.407
3
declaração, a fim de fixar as penas de Bruno de Souza Cardoso e
Marcos Vinicius Maurício Andrade Rodrigues em 16 anos de
reclusão e pagamento de 8 dias-multa.
LAERTE MARRONE
Relator